Tribunal: STM
Processo: 7000245-25.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR DISTRITAL. OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeira instância que firmou a competência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar oficial das Forças Armadas pela prática do crime de ingresso clandestino (art. 302, CPM), ocorrido em quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O pedido recursal visa a reforma da decisão para declarar a incompetência da JMU e remeter os autos à Justiça Comum. II - A questão em discussão consiste em definir se a prática do crime de ingresso clandestino por oficial das Forças Armadas em quartel de corporação militar de unidade da federação atrai a competência da JMU. III - A JMU possui competência ratione legis, isto é, sua atribuição é definida pela lei, a qual engloba jurisdição tanto em relação à matéria (ratione materiae) quanto em relação à pessoa (ratione personae), esta última relacionada à condição de militar. IV - No caso dos autos, o ingresso clandestino por militar da ativa configura delito, consoante previsão de tipicidade indireta ou de competência no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM. Assim, trata-se de critério ratione personae, prevalecente sobre a matéria de lesão ao bem jurídico, segundo o art. 27, inciso I, da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJMU), o qual estabelece a jurisdição dos Conselhos Especiais de Justiça para processar e julgar oficiais das Forças Armadas. V - A conduta de oficial das Forças Armadas que ingressa clandestinamente, em qualquer organização castrense, seja ela federal ou estadual, viola de forma grave a disciplina, exigência constitucional inerente à condição do militar. Ademais, destaca-se que o crime é próprio, ou seja, de previsão somente no CPM, o que atrai de forma absoluta e exclusiva a competência desta justiça especializada. VI - Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000245-25.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AURELIO KIKUCHI PORTO
ADVOGADO(A): CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS (OAB SP147931)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18/6/2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO,
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE MANTER A DECISÃO PROLATADA PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, DE
5.3.2025, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL 7000266-
63.2024.7.12.0012. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR),
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A DECISÃO RECORRIDA E
DECLARAVAM A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO INCOMPETENTE PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FATO EM EXAME, DETERMINANDO
O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000245-25.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AURELIO KIKUCHI PORTO
ADVOGADO(A): CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS (OAB SP147931)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVA
A DECISÃO RECORRIDA, DECLARAVA A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
INCOMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FATO EM
EXAME, E DETERMINAVA O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, O MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM
O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000245-25.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AURELIO KIKUCHI PORTO
ADVOGADO(A): CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS (OAB SP147931)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR
DISTRITAL. OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeira instância que firmou a competência da Justiça Militar da
União (JMU) para processar e julgar oficial das Forças Armadas pela prática do
crime de ingresso clandestino (art. 302, CPM), ocorrido em quartel do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal. O pedido recursal visa a reforma da
decisão para declarar a incompetência da JMU e remeter os autos à Justiça
Comum.
II - A questão em discussão consiste em definir se a prática do crime de ingresso
clandestino por oficial das Forças Armadas em quartel de corporação militar de
unidade da federação atrai a competência da JMU.
III - A JMU possui competência ratione legis, isto é, sua atribuição é definida
pela lei, a qual engloba jurisdição tanto em relação à matéria (ratione materiae)
quanto em relação à pessoa (ratione personae), esta última relacionada à
condição de militar.
IV - No caso dos autos, o ingresso clandestino por militar da ativa configura
delito, consoante previsão de tipicidade indireta ou de competência no art. 9º,
inciso II, alínea “e”, do CPM. Assim, trata-se de critério ratione personae,
prevalecente sobre a matéria de lesão ao bem jurídico, segundo o art. 27, inciso
I, da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJMU), o qual
estabelece a jurisdição dos Conselhos Especiais de Justiça para processar e
julgar oficiais das Forças Armadas.
V - A conduta de oficial das Forças Armadas que ingressa clandestinamente, em
qualquer organização castrense, seja ela federal ou estadual, viola de forma
grave a disciplina, exigência constitucional inerente à condição do militar.
Ademais, destaca-se que o crime é próprio, ou seja, de previsão somente no
CPM, o que atrai de forma absoluta e exclusiva a competência desta justiça
especializada.
VI - Recurso não provido. Decisão por maioria.
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em negar provimento ao Recurso ministerial, a
fim de manter a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 5.3.2025, proferida nos autos do Inquérito Policial 7000266-63.2024.7.12.0012. Os
Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, e a Ministra SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO davam provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, reformavam a Decisão recorrida e declaravam a Justiça Militar da União
incompetente para o processamento e julgamento do fato em exame, determinando o
encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO (Relator) fará voto vencido. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Examina-se Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), conforme o rito do Recurso em Sentido Estrito, contra a Decisão do Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) 7000266-63.2024.7.12.0012, o qual rejeitou a exceção de
incompetência oposta pelo Parquet bem como declarou a competência desta Justiça
especializada para processamento e julgamento do feito.
No processo investigativo em tela, apura-se possível prática do crime descrito
no art. 302 do Código Penal Militar (CPM) - ingresso clandestino, imputado ao 2º Tenente da
Aeronáutica (2º Ten Aer) Marco Aurélio Kikuchi Porto, quando, na madrugada de
26.10.2024, pulou a grade do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
(CBMDF), especificamente no 45º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM)/Sudoeste.
Durante o ato, ele foi preso em flagrante.
Inicialmente, o Juízo da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT) declinou da competência para a Justiça Militar da União
(JMU), sendo os autos encaminhados para a Auditoria da 12ª CJM, a qual declarou sua
incompetência e encaminhou os autos à jurisdição da 11ª CJM.
O Ministério Público Militar (MPM) requereu a declaração de incompetência
desta Justiça Especializada e posterior remessa dos autos para a Vara de Auditoria Militar do
Distrito Federal, órgão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM decidiu rejeitar a exceção de incompetência
oposta pelo MPM e declarou esta justiça castrense competente para processar e julgar os
fatos investigados nesses autos.
O Parquet interpôs tempestivamente o Recurso Inominado, com fundamento no
art. 146, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nas razões do Recurso
aduz pela incompetência da JMU no seguinte sentido:
Diante do exposto e forte nas razões acima, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR requer a essa Colenda Corte Superior de Justiça Militar que conheça
o presente Recurso Inominado, já que presentes seus pressupostos de
admissibilidade, e, no mérito, dê-lhe provimento, reformando a Decisão do
Juízo a quo, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União, com
posterior remessa dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal e Territórios.
A Defesa em contrarrazões argumento pelo desprovimento do Recurso e
consequente manutenção da Decisão recorrida.
Em juízo de retratação, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM manteve a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 520 do CPPM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar em parecer da lavra do eminente
Subprocurador-Geral, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo conhecimento e
provimento do Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão com a consequente
declaração de incompetência da JMU, com posterior remessa dos autos à Justiça Comum do
Distrito Federal e Territórios.
É o Relatório.
VOTO
A princípio, destaca-se que a competência da Justiça Estadual Militar está
restrita constitucionalmente aos agentes de combate do respectivo ente federativo, na forma
do art. 125, § 4º, da Magna Carta:
Art. 125 [...]
4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos
Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for
civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças. (Grifo nosso).
Assim, inviável o pedido ministerial de incompetência para encaminhar estes
autos à Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, haja vista sua competência estrita
ratione personae para julgar apenas militares estaduais.
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, incorreto invocar o enunciado de Súmula 53 do Superior Tribunal de
Justiça, que define a competência da Justiça comum para processar e julgar crimes contra
instituições militares estaduais, uma vez que esse se refere somente a agentes civis e, no caso
concreto, o polo acusado é um oficial das Forças Armadas.
A Justiça Militar da União (JMU) possui competência ratione legis, isto é, sua
atribuição é definida pela lei, a qual engloba jurisdição tanto em relação à matéria (ratione
materiae) quanto em relação à pessoa (ratione personae), esta última relacionada à condição
de militar.
Os critérios ratione materiae e personae ingressaram paulatinamente na
legislação penal brasileira. No tocante ao primeiro, a provisão de 20.10.1834, por exemplo,
declarava que os crimes militares só podiam ser cometidos por cidadãos alistados nos corpos
militares do exército e da armada. Em relação ao segundo, a Lei 261, de 3.12.1841, que
reformou o Código do Processo Criminal do Império, em seu art. 109, estabelecia que, em
caso de rebeliões ou sedições de militares, o julgamento ocorreria por meio das leis e
tribunais castrenses, critério pessoal. (ROSSETTO, Enio. Código Penal Militar Comentado -
Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar-comentado-ed-2024/2671976397.
Acesso em: 24 de Junho de 2025).
Para configurar o critério ratione materiae, deve-se verificar a objetividade
jurídica do delito, isto é, o bem jurídico protegido pela lei penal, lesado ou posto em perigo
pela conduta ilegal, conforme art. 9º, inciso III, do CPM. Enquanto para delinear o requisito
ratione personae, deve-se considerar a condição de militar do sujeito ativo e, quanto a este
ponto, o art. 9º, inciso II, do CPM, preconiza que são de competência da justiça castrense os
crimes previstos na legislação penal quando praticados por militar da ativa ou em serviço.
Doutrina de Jorge César de Assis sobre o tema:
Na expressão do autor do anteprojeto, o Professor Ivo d’Aquino, “para
conceituar o crime militar em si, o legislador adotou o critério ratione legis,
isto é, crime militar é o que a lei considera como tal. Não define: Enumera.
Não quer isto dizer que não haja cogitado dos critérios doutrinários ratione
personae, ratione loci, ou ratione numeris. Apenas não estão expressos. Mas
o estudo do art. 9º do Código revela que, na realidade, estão todos ali contidos
(Crime militar e crime comum. Conceitos e diferenças. Revista da Escola
Superior do Ministério Público de São Paulo. Ano 3, vol. 6, nº 3, grifo nosso)
No caso dos autos, o ingresso clandestino por militar da ativa configura delito
previsto no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM. Assim, trata-se de critério ratione personae,
prevalecente sobre a matéria de lesão ao bem jurídico, segundo art. 27, inciso I, da Lei de
Organização da Justiça Militar da União (LOJMU), o qual estabelece a jurisdição dos
Conselhos Especiais de Justiça para processar e julgar oficiais das Forças Armadas.
Desse modo, haja vista a determinação da Lei supracitada e o princípio
constitucional do juiz natural, atuou corretamente o MM. Magistrado, Dr. Frederico Magno
de Melo Veras, ao estabelecer a competência da JMU para o julgamento do caso em comento:
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Outrossim, entende-se que a Auditoria Militar do Distrito Federal não
detém a competência, pois conforme o art. 125, §4º, da Constituição Federal,
a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal é competente para
processar e julgar os crimes militares praticados apenas pelos militares
estaduais/distritais, que não é a situação pessoal do investigado.
Dessa maneira, este Juízo conclui que a questão deve ser resolvida com
aplicação do Princípio Constitucional do Juiz Natural, previsto no art. 5º,
inciso LIII, da Carta Magna, de acordo com o qual qualquer indivíduo deve ser
julgado por juiz competente, ou seja, previamente estabelecido em Lei.
No caso concreto, temos um Oficial das Forças Armadas que supostamente
cometeu um delito militar contra o CBMDF. Esta situação se amolda ao art.
27, inciso I, da Lei nº 8457/1992, que preconiza que a competência para
processar e julgar os Oficiais, exceto os Oficiais-Generais, que praticaram
crimes militares, é do Conselho Especial de Justiça. [...] (Grifos nossos).
Ainda, o art. 144, § 6º, da Constituição da República de 1988 (CR/88),
estabelece que as polícias e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e de
reserva do Exército. Desse modo, deve prevalecer a competência da JMU no conflito entre os
critérios ratione personae, militar das Forças Armadas, e ratione materiae, objeto jurídico do
crime, neste caso, ingresso clandestino em quartel do CBMDF.
Quanto ao ponto, a jurisprudência desta Corte Castrense preconiza a
prevalência da competência da JMU nas hipóteses previstas no art. 9º, inciso II, do CPM
(ratione personae), quando o agente ativo for militar das Forças Armadas:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. AUTOR. MILITAR DO EXÉRCITO
EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR ESTADUAL (POLICIAL MILITAR - PM) EM
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, A, DO CPM. CRIME
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA.
DELITO CASTRENSE. ART. 22 DO CPM. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA
CF/88. COMPETÊNCIA DA JMU. 1. O embate entre militares em situação de
atividade - independente do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista
na alínea a do inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo, competente a
JMU para apreciar e julgar os fatos. 2. O dispositivo supramencionado não
traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante,
bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em
situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos
na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas. 3. As alegações de
que o autor e a vítima não sabiam de suas mútuas condições de serem
militares; a área do delito não era militar; estavam de folga; não estavam de
serviço, dentre outras, não podem conduzir ao equívoco da subtração de feitos
abrangidos pela competência da JMU. Há crimes perpetrados entre militares,
em áreas que não estão sob a Administração Militar, causadores de
repercussões muito mais graves quando comparados a outros ocorridos dentro
delas. 4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de
atividade" estão delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em
serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar". Em
outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais
sejam, os da reserva e os reformados. 5. Conforme o art. 144, § 6º, da
CF/1988, as PM e os Bombeiros Militares (BM) são forças auxiliares e
reserva do Exército. O comando desse dispositivo amplia a competência da
JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares
da ativa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica com os integrantes das
PM e dos BM, tutelando, assim, os Princípios basilares das Forças Armadas.
6. O CPM optou por considerar como delito castrense a conduta ilícita
praticada entre militares da ativa, sem especificar outras condicionantes. O
referido dispositivo deve ser interpretado conforme o seu exato texto legal, sem
a adição de requisitos inexistentes. Nesse viés, o ilícito praticado por militar da
ativa contra outro militar da ativa, mesmo que ambos estejam de folga e fora de
área sujeita à Administração Militar, tem nefastos reflexos intramuros dos
quartéis das Forças Armadas, devendo ser processado e julgado pela JMU. 7.
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) especificou quem são os militares.
Além dos membros das Forças Armadas (art. 142 da CF/1988), a Carta Magna
incluiu os integrantes das PM e dos BM dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios (art. 42 da CF/1988). Nesse rumo, o art. 22 do CPM foi ampliado
pela atualização inserida no texto constitucional. Assim, os Militares Estaduais
são considerados militares para fins de enquadramento no art. 9º, II, a, do
CPM, na condição de agentes ou de vítimas de crime militar. Portanto, essas
situações estarão abrangidas pela competência da JMU. 8. Os crimes
praticados por Militar Federal fora de serviço contra Militar Estadual em
serviço são de Competência da JMU. A conduta lesiona bens jurídicos
tutelados pela Norma Castrense e os Policiais Militares e os Bombeiros
Militares estão abarcados às hipóteses de incidência do art. 9º, inciso II, a, do
CPM. 9. Recurso conhecido por unanimidade e provido por maioria. (STM.
RSE 7000024-81 .2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias,
julgado em 18.3.2021, DJe de 12.4.2021; grifos nossos).
Logo, o julgamento do crime de ingresso clandestino realizado por oficial da
Aeronáutica em quartel do CBMDF é de competência da JMU, consoante art. 27, inciso I, da
Lei 8457/1992, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM.
No mesmo sentido, encontra-se o enunciado de Súmula 17 deste Superior
Tribunal: “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas”.
A propósito, julgado desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LEI 13.491/17. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
LEI
13.774/2018.
ENUNCIADO
Nº
17
DA
SÚMULA
DO
STM.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. A Lei 13.491/17
alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, inseriu no rol de crimes militares não só os
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previstos no CPM, mas, também, os previstos na legislação penal, chamados
pela doutrina de "crimes militares por extensão". O Enunciado nº 17 da
Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense sedimentou o seguinte:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas". Conforme à Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a
condição do agente e da vítima é verificada quando da ação supostamente
delituosa. No caso, ambos eram militares da ativa, o que fixa a competência da
Justiça Castrense. Razão pela qual também se atrai a competência do Conselho
Permanente de Justiça para exercer a jurisdição. Recurso em Sentido Estrito
desprovido, para manter inalterada decisão monocrática proferida que firmou
a competência do CPJ para processar e julgar o feito. Decisão por maioria.
(STM. RSE 7001361-76.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo, julgado em 18.3.2021, DJe de 12.4.2021; grifo nosso).
Outro fundamento jurídico capaz de afastar a competência da Justiça Estadual
comum é o fato de que o ingresso clandestino constitui crime propriamente militar. Isso
ocorre, pois, embora possa ser cometido por civis, esse delito não se encontra previsto na
legislação comum.
Crimes propriamente militares, por óbvio, são de competência desta Justiça
especializada, a qual é absoluta e exclusiva sob o argumento jurídico de sua previsão
constitucional (art. 124, CR/88) e o princípio da especialidade.
A Magna Carta define que compete à Justiça castrense processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, uma vez que os pilares da disciplina e da hierarquia só
podem ser compreendidos dentro do contexto organizacional em que estão inseridos, razão
pela qual apenas a JMU pode julgá-los de forma adequada.
Extrai-se da jurisprudência desta Corte a exata correlação entre os crimes
propriamente militares e a tutela da hierarquia e da disciplina:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. APELANTE LICENCIADO APÓS
A PRÁTICA DO CRIME. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE.
PRECEDENTES.
SÚMULA
17.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA DE MILITAR DE
SERVIÇO. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. DOLO GENÉRICO DE
OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DO MILITAR DE SERVIÇO.
CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
A
QUO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A exclusão do militar
das fileiras da Força não tem o condão de alterar a competência do juízo
militar para o processamento da Ação Penal, eis que a condição de militar do
agente é analisada no momento da prática delitiva, fixando a competência para
o julgamento nesta Justiça especializada, conforme decidido no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e
disposto na súmula nº 17 deste Tribunal. Preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade. O militar que desfere
socos no colega de caserna que estava de plantão responde pelo crime de
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violência contra militar de serviço, crime propriamente militar, que objetiva
tutelar a disciplina e a autoridade militares na caserna. [...] Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação 7000344-68.2020.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 22.4.2021, DJe de
24.5.2021).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. (CPM, ART. 192) EVASÃO DO RECINTO DE
DETENÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE JULGAMENTO POR
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE
POR
INCOMPETÊNCIA
DO
CPJ.
IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA DE PARTE DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE A
PARTIR
DO
DESPACHO
DO
MAGISTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA
DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. DESERÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE. SURSIS. DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO.
APLICABILIDADE.
[...]
7.
Trata-se
de
crime
propriamente militar, respaldado no art. 5º, inciso LXI, da CF/1988, que afeta
as bases estruturantes das Forças Armadas - hierarquia e disciplina - e está
plenamente justificado pelos valores e peculiaridades das Instituições
Militares [...] 10. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação,
conceder ao Apelante o "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do CPM e 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuando a alínea "a". Decisão unânime. (STM. AP 7000285-
17.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
17.9.2019. Publicado em 6.11.2019, grifos nossos).
No caso, o ato de um oficial das Forças Armadas de ingressar clandestinamente,
em princípio, fora de si pelo uso de álcool ou outras substâncias, viola de forma grave a
disciplina exigida constitucionalmente dos militares que integram essas Instituições. Desse
modo, inviável os argumentos ministeriais da instância a quo e da PGJM de que não houve
violação a bens jurídicos da administração militar.
Assim, em sede judicial, a competência para o conhecimento e subsequente
julgamento de fatos configuradores de crime castrense, atribuídos a oficial das Forças
Armadas no momento da prática ilícita, recai sobre o Conselho Especial de Justiça, órgão
desta Justiça Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso ministerial, a
fim de manter a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 5.3.2025, proferida nos autos do Inquérito Policial 7000266-63.2024.7.12.0012.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375297v6 e do código
CRC 6c9feb63.
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 01/10/2025, às 20:03:19
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375297.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000245-25.2025.7.00.0000/AM
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AURELIO KIKUCHI PORTO
ADVOGADO(A): CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS (OAB SP147931)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente recurso é tempestivo, cabível nos termos do art. 146, in fine, do
CPPM (Recurso Inominado), c/c o art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido.
Quanto ao mérito, em discordância com o entendimento majoritário do
Plenário desta Corte, entendi que se devia dar provimento ao presente Recurso
interposto pelo MPM.
No caso, enfatizei que o referido militar agiu no momento em que estava de
folga, tendo causado ofensa à Administração Militar Estadual do Distrito Federal, ao
ingressar em uma de suas unidades militares, fato que não atrai a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Ressaltei que a competência desta Justiça Especializada se encontra fixada pela
Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Frisei que, numa exegese literal da norma, chegar-se-ia à conclusão que o caso
em exame seria de competência da Justiça Militar da União, diante do disposto no art. 9º,
inciso II, alínea “e”, do CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
[...]
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar;
Contudo, para a solução da quaestio, a melhor interpretação orienta no sentido
de levar em consideração o bem jurídico afetado pela ação do agente ou se há ofensa à
hierarquia e à disciplina no âmbito das Forças Armadas.
Nesse diapasão, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375836.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRIME
MILITAR
(ART.
9º,
II,
‘A’,
DO
CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. A
caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae
previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o
crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto,
torna-se elemento indispensável para configuração do tipo penal especial (e, portanto,
instaurar a competência da Justiça Militar da União) a demonstração de ofensa a bens
jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de entendimento,
na jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do ambiente castrense ou cujo
resultado não atinja as instituições militares será julgado pela Justiça comum. Precedentes.
2. Em se tratando de crime contra o patrimônio privado, cometido fora de local sujeito à
administração militar, a mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de
serviço, é insuficiente para justificar a competência da Justiça especializada, já que ausente
outro elemento de conexão com a vida militar. 3. Ordem concedida. (STF - Habeas Corpus nº
117254, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 30/9/2014, publicado em
15/10/2014) (Grifo nosso).
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CRIME
MILITAR
NÃO
CONFIGURADO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
COMUM.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por
agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos
casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão,
“embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar
sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há
quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à
instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações” (HC
115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática
delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de
folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e
não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense. 3. Ordem
de habeas corpus concedida, para reconhecer a competência da Justiça Comum para
processamento e julgamento do feito. (STF - Habeas Corpus nº 135675, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 4/10/2016, pulicado em 15/3/2017) (Grifo nosso).
Vê-se, pois, que a tendência em atrair a competência desta Justiça Especializada
não se resume, tão somente, à subsunção do fato ao crime militar em tese, mas deve-se
analisar qual bem jurídico foi efetivamente ofendido ou se, de forma reflexa, as Forças
Armadas foram atingidas, principalmente, em seus princípios basilares: hierarquia e
disciplina.
Nesse ponto, cito as lições de Jorge Cesar de Assis e João Carlos Toledo Júnior:
A Justiça Militar Brasileira está integrada ao Poder Judiciário Nacional e sua fonte é o art.
92, da Constituição Federal. Anote-se, todavia, que a Justiça Militar brasileira é “sui
generis”, possuindo uma característica que a difere do modelo de outros países, já que no
Brasil a justiça especializada é um gênero que apresenta duas espécies: a Justiça Militar da
União – JMU, também chamada de Justiça Militar Federal (CF, art. 122-124) e, a Justiça
Militar dos Estados e do Distrito Federal, também chamada de Justiça Militar Estadual (CF,
art. 125, §§ 3º a 5º).
Tanto os integrantes das Forças Armadas quanto os integrantes das Polícias e Corpo de
Bombeiros Militares são militares – inexiste dúvida quanto a isso já que constitucionalmente
definidos dessa forma, e é por isso que o fato criminoso envolvendo militar federal de folga
contra militar estadual em serviço tem sido, algumas vezes, enquadrado no malsinado
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375836.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivo do art. 9º, inciso II, alínea ‘a’ (militar em situação de atividade contra militar na
mesma situação), do Código Penal Militar, para firmar a competência em favor da Justiça
Militar da União.
Mas isso é um equívoco que se pretende agora demonstrar, já que fatos desta natureza seriam
da competência da Justiça comum. Além da tipicidade indireta inicial (verificação se o fato
está previsto na parte especial do CPM ou da legislação penal + verificação se está
enquadrado em uma das hipóteses do art. 9º), e da verificação da existência ou não de alguma
excludente de criminalidade, também deve ser analisada a efetiva ofensa à instituição militar
envolvida, com reflexo na Justiça Militar competente para processar e julgar o fato.
Advirta-se, no entanto, não só a condição de os agentes, ativo e passivo, serem militares, e o
fato de estar previsto na legislação castrense, são suficientes para firmar a competência da
Justiça Militar da União.
Há que se considerar que a Justiça Militar – tanto a estadual quanto a federal – têm em vista
a natureza dos bens juridicamente tutelados.
Quem protege a instituição policial ou bombeiro militar, nos casos em que ela é ofendida, é a
Justiça Militar estadual, que tem competência restrita, somente processando e julgando
policiais e bombeiros militares como autores de crime militar definido em lei (CF, art. 125, §
4º).
A Justiça Militar da União, que tem competência ampla, por sua vez, tutela as instituições das
Forças Armadas, julgando os crimes militares definidos em lei praticados por qualquer pessoa
e dela (Justiça Militar Federal) escapam os crimes contra os valores das Corporações
estaduais.
Logo, é a Justiça Comum a competente para julgar o militar federal da ativa que, de folga,
cometa crime contra policial militar em serviço, ou contra a instituição militar estadual,
ocasião em que se coloca o agente militar federal em condição semelhante ao civil. (ASSIS,
Jorge Cesar de; TOLEDO JÚNIOR, João Carlos. Competência para o crime cometido por
militar federal de folga contra militar estadual em serviço. Publicado em 29/8/2021.
Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post//competência-para-
o-crime-cometido-por-militar-federal-de-folga-contra-militar-estadual-em-serviço. Acesso em:
24 maio 2025.).
Em harmonia com o entendimento supra, cito os seguintes trechos do Parecer
da PGJM:
Nesse sentido, vale ressaltar que nem todos os fatos praticados por militares da ativa das
Forças Armadas configuram crime militar federal. Com efeito, para que tal fato ocorra, é
necessário que o bem jurídico violado seja tutelado pela administração militar federal, o que
não foi o caso envolvendo o ingresso clandestino de um militar federal no quartel do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
A rigor, no caso posto em análise, qualquer que fosse o sujeito ativo (militar estadual ou civil),
a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Comum do DF e Territórios, eis
que o delito foi cometido no âmbito de uma Instituição Militar Distrital, qual seja, o CBMDF.
Para que o fato seja considerado crime militar da União, é imprescindível que atente contra a
administração ou o serviço militar da União. (Evento 9, PARECER1).
Desse modo, ressaltei que não há como entender diversamente, a ponto de
acolher a tese defendida pelo Juízo a quo, no sentido de fixar a competência desta Justiça
Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, tendo em vista que o agente
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375836.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atuou na condição de civil, ao ingressar no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, e não há nada nos autos que demonstre estar atuando em nome das Forças
Armadas.
Por conseguinte, registrei a incidência ao caso em exame do Enunciado nº 53 da
Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares
estaduais”.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Decisão recorrida e
declarar a Justiça Militar da União incompetente para o processamento e julgamento do fato
em exame, determinando o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375836v2 e do código CRC 116346db.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/09/2025, às 15:34:26
7000245-25.2025.7.00.0000
40001375836.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR